Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025957-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), APARECIDO XAVIER SANTANA - CPF: 490.673.979-20 (AGRAVANTE), ADAO LIMA SILVA - CPF: 150.637.392-53 (AGRAVADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025957-08.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE EVIDÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO SUSPENSO APÓS VINDA DE CONTESTAÇÃO– POSSIBILIDADE – NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO LIMINAR -NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em regra,
não há falar-se em antecipação de tutela

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de

compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025957-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO XAVIER SANTANA

AGRAVADO: ADAO LIMA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Aparecido Xavier Santana
, de decisão que na Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra
Adão Lima Silva
, suspendeu a tutela cautelar de reintegração de posse do imóvel urbano localizado na rua 07, n. 2219, bairro Cidade Alta, em Matupá, matrícula n. 4377.

Explica que em 08/03/2019, firmou com o agravado, contrato particular de compra e venda de imóveis, em relação a um imóvel rural, com área de 1.331 hectares.

Complementa que o pagamento se daria com a entrega de um imóvel rural com 126 hectares, na gleba Padovani, no município de Matupá; um imóvel urbano, com matrícula n. 4377; um veículo camionete, além de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

Aduz que no ato da assinatura do contrato, efetuou o pagamento do valor (R$ 107.000,00), entregou e transferiu o veículo, bem assim, transferiu a posse do imóvel urbano.

Alega, contudo, que não pode tomar a posse do imóvel rural, objeto de venda, porque havia mandado liminar de reintegração de posse em favor de Inocêncio Janene.

Informa que lhe fora deferida a liminar para a reintegração de posse no imóvel urbano (matrícula 4377), contudo, após a contestação, o Juízo acabou por suspender a decisão.

Aduz que não houve interposição de recurso contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, de sorte que não poderia o juiz rever sua decisão, já que operada a preclusão.

Ressalta que os fatos apresentados pelo requerido em sede de contestação em nada contribuem para a suspensão da liminar de reintegração de posse.

Assevera que o agravado não entregou a posse mansa e pacífica do imóvel objeto de compra, mas permanece no imóvel urbano.

Requer a suspensão da decisão agravada, para o fim de restabelecer a liminar inicialmente deferida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser restabelecida a liminar de reintegração de posse, incialmente deferida.

Efeito suspensivo indeferido. (id 69689952)

Contraminuta (id 74792247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025957-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que suspendeu a tutela cautelar de reintegração de posse do imóvel urbano localizado na rua 07, n. 2219, bairro Cidade Alta, em Matupá, matrícula n. 4377.

Consta que o agravante, autor da ação de resolução contratual, adquiriu do requerido agravado, em 08/03/2019, um imóvel rural com área de 1331 hectares, denominado Fazenda Mata Verde, pelo preço de R$ 332.304,00 (trezentos e trinta e dois mil, trezentos e quatro reais).

De acordo com o autor agravante, o pagamento se deu mediante transferência bancária o valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), entrega de um veículo (R$ 75.304,00) e um imóvel urbano na cidade de Matupá, objeto da matrícula 4377 (R$ 150.000,00).

Ocorre que, nos termos iniciais, ao se dirigir a área adquirida, encontrou oficiais de justiça que cumpriam mandado de reintegração de posse em favor de Inocência Janene.

Nesse contexto, postulou pela rescisão do contrato de compra e venda e em tutela de urgência, a reintegração de posse em relação ao imóvel urbano dado como parte do pagamento.

Pois bem. Verifica-se que a liminar foi inicialmente deferida. Contudo, após a vinda da contestação pelo requerido, o Juízo entendeu por suspender a decisão liminar até a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos, como consignado:

Compulsando os autos verifico que a ordem judicial de desocupação do imóvel, deferida no ID 32437563, não foi cumprida, sendo que o requerido se recusa a sair do imóvel, alegando ser a residência onde mora com filhos e netos, e caso desocupe o imóvel ficará desprovido de moradia.

Perfilhando novamente os autos,
e as alegações apresentadas na contestação pelo requerido, acompanhado de documentos,
entendo que se faz necessária a
suspensão da liminar
concedida anteriormente, até a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos.

Isso porque, segundo se infere dos autos, o Requerente efetuou compromisso de compra e venda em 11.03.2019, ou seja, 03 dias após ter firmado contrato de compra e venda com o Requerido, sendo aquele firmado com a esposa do Requerido, tendo por objeto os lotes da Gleba Padovani e inclusive lhe transferindo a posse no ato da escritura do compromisso de compra e venda (cláusula quarta).

E mais, consta ainda ação de reintegração de posse da Sra. Maria de Nazaré Cardoso de Jesus Sousa em face do autor, alegando ter perdido a posse dos imóveis, ação esta em trâmite na Comarca de Matupá, autos n. 1000070-77.2020.8.11.0101 (conforme consulta feita por esta magistrada no sistema PJE).

Veja-se que há omissão no contrato particular de compra e venda de imóveis acerca da transferência da posse dos 06 lotes da Gleba Padovani, contrato esse muito mal feito por sinal, se analisarmos que não há descrição dos imóveis, placa do veículo e nem a matrícula do imóvel urbano; sem cláusulas consideradas importantes nos termos do Código Civil; sem mencionar que foi feito pagamento em espécie, que não consta no contrato.

Assim, entendo ser mais prudente que se suspenda a liminar concedida e, de ofício, a fim de evitar maiores prejuízos às partes e terceiros de boa fé, determino o bloqueio da matrícula do imóvel urbano n. 4377, do CRI de Matupá-MT, devendo tal restrição permanecer até o deslinde final do presente feito.

Diante do exposto,
SUSPENDO por ora a decisão liminar concedida no feito
, e determino que seja oficiado o 1º Ofício Extrajudicial de Matupá-MT para que insira na matrícula 4377 o seu bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias.

De início não há que se falar de preclusão da decisão que deferiu a liminar. Isso devido à natureza precária e provisória do decisum, que é passível de reversão a qualquer tempo, como disposto no art. 296, do CPC:
“a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
.

Por seu turno, a Ação de Rescisão de Contrato tem por fundamento principal o descumprimento do contrato por parte do vendedor, diante da impossibilidade da entrega do imóvel objeto de aquisição.

Nesta sede recursal, o exame cinge-se aos requisitos da tutela cautelar postulada de reintegração de posse no imóvel objeto de compra e venda.

Com efeito, a jurisprudência orienta no sentido de que, em regra, é imprescindível a rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda de imóvel para que seja possível a reintegração, aqui no caso, do comprador na posse do bem dado como parte do pagamento.

Nesse sentido a orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE

POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a

prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de

compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do

contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os

contratos. (...) Por conseguinte,
não há falar-se em antecipação de tutela

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de

compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta
e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp

620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em

28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe

15/06/2009).(...) Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

Nessa linha de orientação, os Tribunais locais:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Não configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não se admite a rescisão imediata do contrato, devendo-se instaurar o contraditório. Reintegração de posse prematura
. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093872-40.2020.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.
- Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - A concessão da reintegração de posse nos casos de rescisão contratual é consequência desta última, somente podendo ser deferida após a sentença final que declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0540.18.001461-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 26/02/2019)

Assim se entende, porque, enquanto amparada nos efeitos do negócio jurídico que lhe dera causa, a fruição da posse, em princípio, revela aparente exercício de direito.

Ou seja, não se mostra recomendável, em regra, o deferimento de liminar possessória em ação que tenha por objeto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, ainda que haja o descumprimento por uma das partes.

Ademais, conquanto relevantes, os motivos da rescisão deverão ser objeto da instrução processual, com reflexos no julgamento final.

Desta feita,
não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência postulada, de modo que a manutenção da decisão que suspendeu a liminar anteriormente deferida é medida que se impõe.

Posto isso, nega-se
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021